Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009827-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JACKSON MENDES DO NASCIMENTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de JACKSON MENDES DO NASCIMENTO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 0004725-50.2018.811.0024 - Código 583536), por não ter remetido os autos para julgamento do recurso de apelação por este e. Tribunal, interposto contra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 7 (sete) anos de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado preventivamente desde 27.9.2018, a sentença fora proferida em 19.12.2019 e o recurso interposto em 2020 não foi remetido ao Tribunal, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 26.5.2021); 2) “até a presente data não há distribuição de guia de execução provisória” do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 129049697), com documentos (IDs 129049700/129049702).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO